Tribunal: TJPA
Processo: 0025291-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025291-06.2017.8.14.0401

APELANTE: WILLYAM SIMOES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. VII DO CP. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO COLENDO STJ A FIM DE QUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCIDA NO CÁLCULO DA REPRIMENDA SOB PENA DE CONFIGURAR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL CONFIRMANDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ENTENDIMENTO SUMULAR DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante sustenta que o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ está superado porque ofende o princípio constitucional da individualização da pena, o que impõe a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que o quantum resultante da operação seja imposto em patamar inferior ao mínimo legal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, manifestando-se sobre a questão em sede de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, DJe-104 DIVULG 04-06-2009, PUBLIC 05-06-2009) confirmou a constitucionalidade do entendimento sumulado pelo STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILLYAN SIMÕES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 14 da Lei nº 10.826/2003, 180 e 311 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ está superado porque ofende o princípio constitucional da individualização da pena, o que impõe a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que o quantum resultante da operação seja imposto em patamar inferior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo a fim de que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não houve qualquer equívoco na negativa da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/10/2017, na avenida Augusto Montenegro, o requerente foi preso por uma guarnição da Guarda Municipal de Belém, pois estava pilotando uma motocicleta roubada, cujas placas de identificação havia sido adulterada, bem como foi encontrado em seu poder um revólver calibre 38.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ está superado porque ofende o princípio constitucional da individualização da pena, o que impõe a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que o quantum resultante da operação seja imposto em patamar inferior ao mínimo legal.

Manifestando-se sobre a questão em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Colendo STJ, afastando, desse modo, qualquer questionamento sobre a sua inconstitucionalidade:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Por isso, não pode ser acolhido o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/06/2023